Tribunal: TJPA
Processo: 0001628-69.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001628-69.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES, EMERSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extinção da punibilidade por prescrição virtual. Sentença genérica. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos réus Emerson Rodrigues da Silva e William da Silva Rodrigues, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, sem individualização das condutas, tampouco menção aos elementos essenciais da decisão penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença que não individualiza fatos, partes e fundamentos configura nulidade absoluta por ausência de motivação; (ii) é juridicamente admissível a decretação da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual).

III. Razões de decidir

3. Sentença carente dos requisitos do art. 381 do CPP, sem identificação dos réus, descrição dos fatos ou fundamentação específica, configurando nulidade absoluta por afronta ao devido processo legal e ao art. 93, IX, da CF.

4. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, conforme vedação expressa da Súmula nº 438/STJ e entendimento consolidado do STF e STJ.

5. A prescrição da pretensão punitiva somente se configura com base em marcos processuais concretos, não sendo admissível a projeção hipotética da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença penal que deixa de identificar os réus, descrever os fatos e indicar fundamentos jurídicos concretos. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade com base em prescrição virtual, por ausência de previsão legal e violação aos princípios da individualização da pena e presunção de inocência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381 e 564, IV; CP, art. 109, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
declarou extinta a punibilidade
dos réus EMERSON RODRIGUES DA SILVA E WILLIAM DA SILVA RODRIGUES em relação à prática delitiva prevista no
art. 155, §§1º e 4º, inciso IV do CPB
, pelo qual foram denunciados.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Na madrugada do dia 09 de janeiro do ano de 2019, por volta de 02hs, os denunciados EMERSON RODRIGUES DA SILVA e WILLIAM DA SILVA RODRIGUES, adentraram no interior do estabelecimento comercial da vítima MOISÉS COSTA DE OLIVEIRA, localizado na BR 308, neste município e subtraíram diversas peças de roupas, avaliadas em aproximadamente R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), além da quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie.

Ao constatar o sumiço das peças de roupas e a quantia em dinheiro, a vítima passou a buscar informações a respeito da autoria delituosa, vindo a descobrir a participação dos denunciados. Logo acionou a Polícia Civil e em diligências, localizaram os denunciados EMERSON e WILLIAM, os quais haviam vendido algumas peças de roupas para a adolescente NAILANE SOUSA, que foram recuperadas pelos policiais e devolvidas à vítima.

Perante a autoridade policial, EMERSON confessou a autoria delitiva, dizendo que subtraiu somente a quantia em dinheiro, tendo WILLIAM subtraído as peças de roupas.

Em seu interrogatório WILLIAM, confirmou que havia subtraído peças de roupas da loja da vítima e efetuado vendas por valores irrisórios. (...)”

Após o recebimento da antedita exordial (ID 23933442 - Pág. 9), a citação do réu Emerson Rodrigues da Silva (ID 23933443 - Pág. 8), apresentação de resposta escrita por sua defesa (ID 23933444), bem como, determinação de citação editalícia do réu William da Silva Rodrigues (ID 23933449),
o MM. Juízo
a quo
, na data de 22.01.2024,

proferiu sentença declarando extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição em perspectiva,
considerando que
“na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega
a nulidade da r. sentença genérica,
eis que não trouxe qualquer fato referente ao processo, não constando o nome dos acusados, o crime que foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso em concreto. Ressalta, outrossim, que os autos vinham transcorrendo normalmente, e que a mesma decisão foi integralmente utilizada em diversos outros processos.

Aduz, ainda, que
não há previsão legal para a prescrição virtual ou antecipada
adotada pelo magistrado, por tratar-se de criação doutrinária rechaçada, inclusive, pela
Súmula nº 438/STJ
.

Afirma que
a prescrição da pretensão punitiva
somente será atingida daqui a alguns anos.

Requer, assim, que o presente recurso seja
conhecido e provido
, anulando-se a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a decisão de extinção da punibilidade, por ser medida de economia processual
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
dominus litis
.

Segundo dispõe o art. 381 do CPP que a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz. A ausência de uma dessas fórmulas acarreta a nulidade absoluta da sentença, vide art. 564, inciso IV do CPP.

Da sentença de ID nº 23933450, é possível verificar que o magistrado sentenciante, em momento algum, citou o nome dos réus, qual o crime que cometeram, as circunstâncias em que o delito ocorreu, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença genérica.

Importante frisar que o juiz de 1º grau se utilizou da mesma sentença para, aproximadamente, 47 (quarenta e sete) processos em trâmite naquela Vara, conforme salientou a Promotora de Justiça.

Tais fatos, sem a necessidade de maiores delongas, maculam de morte o édito condenatório, impondo-se, deste modo, o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA COM LASTRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS) - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 386, INCISO I, DO CPP (INEXISTÊNCIA DO FATO) - FUNDAMENTO QUE REPERCUTE NA ESFERA CIVIL - INTERESSE RECURSAL PRESENTE - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - Considerando que o acusado (apelante) postula pela reforma da r. sentença absolutória, entretanto, por fundamento diverso, qual seja, por inexistência de fato, conforme disposição prevista no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, e que, com a eventual alteração pleiteada, poderá haver repercussão na seara cível, o denunciado possui interesse de agir. - Considerando a ausência de relatório e fundamentação suficiente, deve ser cassada a sentença, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CR/88 e artigo 381 do Código de Processo Penal, sob pena de se incidir em violação ao princípio do devido processo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.108041-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 04/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - OFENSA AO ART. 381, DO CPP E ART. 93, IX CF. - É nula a sentença que não apresenta relatório e fundamentação suficiente, incorrendo em ofensa ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93 IX, CF). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.21.144645-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022)

Ademais, também assiste razão ao RMP no que diz respeito à prescrição decretada pelo magistrado sentenciante.

Do cálculo prescricional, verifica-se que a pena máxima abstrata cominada ao delito do art. 155,
caput,
do CPB é de 04 (quatro) anos de reclusão, e, considerando a causa especial de aumento do §1º (um terço), tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III do CPB, é de 12 (doze) anos. O mesmo prazo se aplica ao crime do art. 155, §4º do CPP, pelo qual os réus também foram denunciados.

Desse modo, levando-se em conta o recebimento da denúncia, a prescrição apenas advirá, a princípio, em 25.04.2031
, tendo, contudo, o
magistrado
a quo
aplicado o instituto da prescrição virtual ou antecipada
.

Ocorre que é entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que
a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética
. Há, inclusive, a
Súmula nº 438/STJ
, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

Colaciono precedente do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP) é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP). Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Ordem denegada. (STJ - HC n. 633.283/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Assim, o magistrado singular incorreu em equívoco ao extinguir a punibilidade dos réus, ao basear-se em suposta pena a ser aplicada em possível sentença condenatória, aplicando a prescrição virtual ou antecipada, que, como dito alhures, não está amparada no ordenamento jurídico, ainda que defendida por alguns poucos doutrinadores, violando a Súmula 438/STJ.

Acerca da matéria, também já se manifestou esta Corte, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPROVIMENTO. O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE. CASO EM QUE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL FICARAM SUSPENSOS EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU, APESAR DE CITADO POR EDITAL, NÃO HAVENDO COMO SER ESTE CONSIDERADO CITADO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO QUANDO NEM MESMO A PROCURAÇÃO OUTORGADA CONCEDIA PODERES PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – 13497751 – Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 – Publicado em 07/04/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para
anular a sentença que decretou a extinção da punibilidade
de EMERSON RODRIGUES DA SILVA e WILLIAM DA SILVA RODRIGUES,
determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, a fim de que seja dada continuidade à instrução criminal
, nos moldes dos ditames legais ínsitos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025